Tribunal: TJMT
Processo: 1030631-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030631-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DIONE FIGUEIREDO LUCAS - CPF: 026.947.580-02 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030631-53.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADO:
DIONE FIGUEIREDO LUCAS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para localização de bens imóveis em nome do executado, determinando, na sequência, a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da frustração das tentativas prévias via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, no contexto de execução frustrada, é legítima a utilização do sistema CNIB como instrumento de localização patrimonial de bens imóveis registrados em nome do executado, em ações entre particulares, independentemente de pedido expresso de indisponibilidade.

III. Razões de decidir

3. A moderna compreensão do processo executivo impõe ao julgador a adoção de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para a efetivação da tutela jurisdicional, em conformidade com os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o e 797).

4. A recusa imotivada à utilização de ferramenta autorizada judicialmente, como o CNIB, configura indevido cerceamento da atividade executiva e afronta ao direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva.

5. A jurisprudência desta Corte já admitiu o uso do CNIB e sistemas correlatos (SREI e SNIPER) como meios legítimos de localização patrimonial, inclusive em execuções entre particulares, consolidando-se o entendimento pela viabilidade de sua utilização como medida preparatória à constrição de bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar a pesquisa de bens imóveis em nome do executado via sistema CNIB.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização do sistema CNIB, previamente autorizada pelo juízo, para localização de bens imóveis nas ações executivas entre particulares, independentemente de pedido expresso de indisponibilidade. 2. A recusa imotivada à utilização dessa ferramenta viola o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação processual.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030631-53.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADO:
DIONE FIGUEIREDO LUCAS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito ativo
, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face de decisão proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.o 1001359-68.2023.8.11.0037
, em trâmite na
Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Consta dos autos que a ora agravante, após o insucesso das diligências patrimoniais realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requereu a utilização do
sistema CNIB
, com o objetivo de localizar eventuais bens imóveis em nome do executado,
Dione Figueiredo Lucas
.

O juízo de origem, entretanto,
indeferiu o pedido de pesquisa via CNIB
, sob o fundamento de que referido sistema não se prestaria à finalidade de localização de bens em execuções entre particulares, e, ato contínuo,
determinou a suspensão do processo
, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida afronta os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo, ao vedar o acesso à ferramenta legítima de localização patrimonial.

Aduz ainda que a suspensão do feito, sem o prévio esgotamento das diligências cabíveis, e sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente, configura cerceamento de defesa e medida prematura.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja autorizada a pesquisa por meio do sistema CNIB.

No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id. 313714888.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal dirige-se contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento de pesquisa patrimonial por meio do sistema CNIB e, ato contínuo, determinou a suspensão do processo executivo, nos moldes do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a agravante,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, após a ineficácia das diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requereu a utilização do sistema CNIB como mecanismo de localização de bens imóveis eventualmente registrados em nome do executado.

O pleito foi indeferido, sob o fundamento de que a CNIB não se prestaria à finalidade de localização patrimonial em execuções promovidas entre particulares.

Todavia, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento da jurisprudência pátria, tampouco com os princípios estruturantes do processo executivo moderno.

A
efetividade da execução
(art. 797, CPC), a
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF/88), bem como o
dever de cooperação entre os sujeitos processuais
(art. 6o, CPC), impõem ao julgador a adoção de todos os meios legalmente disponíveis para viabilizar o cumprimento da obrigação inadimplida, sobretudo diante da resistência do devedor em colaborar com a prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada deste Tribunal tem admitido, em hipóteses análogas,
a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER como legítimos instrumentos de identificação de bens
, mesmo na ausência de pedido expresso de indisponibilidade.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA CNIB E SREI E ENCAMINHOU OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio dos Sistemas CNIB, SREI e SNIPER."
(TJMT, AI n. 1017154-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, DJE 27/08/2025).

É de se destacar, ainda, que a utilização do CNIB
demanda prévia autorização judicial
, não sendo viável à parte exequente seu acesso autônomo aos dados registrais de âmbito nacional.

A recusa imotivada à utilização dessa ferramenta configura
cerceamento indevido à atividade executiva
, colocando o credor em posição de desvantagem processual, em flagrante contrariedade à ordem jurídica vigente.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento p
ara
autorizar a realização da pesquisa de bens imóveis em nome do executado via sistema CNIB
, conforme requerido pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025